Tribunal: TJMT
Processo: 1017026-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017026-65.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIDROSERRA COMERCIO, CONSTRUCAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.821.883/0001-73 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPE GUEDES LIMA - CPF: 701.188.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VIDROSERRA COMERCIO, CONSTRUCAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
.

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos do agravo de instrumento, por ausência de demonstração concreta da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa é suficiente para demonstrar a sua incapacidade econômica de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta de sua real impossibilidade de arcar com os custos do processo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os documentos contábeis apresentados pela agravante evidenciam a existência de ativo circulante, valores em caixa, estrutura operacional ativa, contratos em vigor e pagamento regular de salários, o que descaracteriza a alegada miserabilidade jurídica.

5. A mera existência de dificuldades financeiras conjunturais ou inscrições em cadastros de inadimplência não são, por si sós, suficientes para justificar o deferimento do benefício.

6. Inexistente comprovação inequívoca da hipossuficiência alegada, revela-se acertada a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação robusta e objetiva da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A existência de ativo circulante, disponibilidade de caixa, regularidade de funcionamento e cumprimento de obrigações trabalhistas evidenciam capacidade contributiva suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2404028/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.02.2024; STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1028523-22.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno

interposto por

Vidroserra
Comercio,
Construcao
, Engenharia e
Servicos
Ltda
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID
306795379
), nos autos do Agravo de Instrumento n.
1017026-65.2024.8.11.0003
, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Considerando que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a alegada situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente diante dos valores constantes no ativo circulante e em caixa,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Da decisão genérica e
equivocada

2.

Da comprovação robusta
de dificuldades financeiras
– Inexistência de saldo líquido em contas bancárias
.

3.

Das custas no importe de R$ 8.525,61 versus dívidas de R$ 494,680,35
.

4.

Violação ao acesso à justiça
.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão monocrática, com o retorno dos autos para exame e julgamento da apelação cível interposta pela parte.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
314741867
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VIDROSERRA COMERCIO, CONSTRUCAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno

interposto por

Vidroserra
Comercio,
Construcao
, Engenharia e
Servicos
Ltda, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 306795379), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017026-65.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a alegada situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente diante dos valores constantes no ativo circulante e em caixa,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT), providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.” (
g.n
.)

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais.

1. MÉRITO

A
parte agravante interpôs o presente agravo interno
visando à reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação robusta quanto à alegada hipossuficiência financeira.

Sustenta a agravante
que houve erro na decisão monocrática, alegando dificuldades financeiras significativas que justificariam a gratuidade, notadamente: prejuízo operacional de R$ 36 mil, restrições de quase R$ 500 mil, cheques sem fundo, e dívidas trabalhistas. Por outro lado, a Sicredi requer o desprovimento do agravo, alegando má-fé e tentativa protelatória.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a toda pessoa
, natural ou jurídica, que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção.

Em se tratando de pessoa jurídica, exige-se prova robusta e concreta da alegada incapacidade financeira,
conforme disposto na Súmula 481 do STJ,
in
verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO
MANTIDA .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1 .022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
3 .
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas
n .
83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça
gratuita.Alterar
tal conclusão é inviável em recurso especial.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.

(N.U 1028523-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Assim,
é necessário a demonstração objetiva de ausência de capacidade econômica para suportar os encargos processuais, sem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

No caso dos autos, a agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada inviabilidade econômica.

Os demonstrativos anexados apontam, no máximo, oscilações no fluxo de caixa e registros de inadimplência
em cadastros de proteção ao crédito, elementos que, por si sós, não configuram incapacidade jurídica de pagamento, tampouco a empresa da obrigação de recolher custas processuais
.

Os documentos contábeis acostados aos autos pela requerente, notadamente o balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, revelam cenário que não se coaduna com o estado de absoluta impossibilidade financeira
.

Ademais, os demonstrativos contábeis evidenciam a existência de valores no ativo circulante e disponibilidades em caixa
(ID 306332378)
, elementos que contradizem frontalmente a narrativa de miserabilidade absoluta sustentada pela requerente.

A recorrente p
ossui capital social considerável
(R$ 100.000,00)
, sendo o valor das custas (R$ 8.525,61) inferior a
9
% deste
montante;

Mantém estrutura operacional ativa, com empregados registrados e contratos em andamento
.

A capacidade de honrar a folha de pagamento e as obrigações trabalhistas, que constituem verbas de natureza alimentar e gozam de proteção constitucional especial, demonstra, de forma inequívoca, a existência de fluxo de caixa e de recursos financeiros suficientes para a manutenção das atividades ordinárias da empresa.

Nessa esteira, a documentação apresentada pela requerente, conquanto revele dificuldades financeiras conjunturais, não logra demonstrar, de forma inequívoca e robusta, a impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais, requisito essencial para a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas.

A existência de ativo circulante, a manutenção das atividades operacionais, o pagamento regular de salários e a capacidade demonstrada para contrair financiamentos vultosos constituem elementos objetivos que contradizem a alegada hipossuficiência, revelando-se, assim, desprovida de amparo fático-probatório a pretensão deduzida.

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à recorrente.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada mostra-se incapaz de infirmar os fundamentos adotados pela respeitável decisão, não se revelando apta a modificar a conclusão alcançada, a qual deve ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025